Tribunal: TJBA
Processo: 8162752-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162752-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DOMINGAS JESUS SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MICHELLE PESTANA GODOI

**AA

DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MEDIDOR. VIOLAÇÃO. DESVIO DE ENERGIA. PROVA. PRODUÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. DÉBITO INEXIGÍVEL. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I –

A teor do parágrafo 6º do art.37, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

II – O Termo de Inspeção lavrado de forma unilateral, por prepostos da concessionária de energia elétrica, em seu próprio favor e sem comunicação ao consumidor, fere o princípio constitucional do devido processo legal e da boa-fé objetiva, sendo inválido como prova de suposto desvio de energia e, por isso, não pode servir de lastro para a recuperação de consumo.

III – Ao imputar à consumidora a violação do medidor para desvio de energia elétrica, a concessionária impingiu-lhe defeito moral, qualificando-a como desonesta, por ter praticado ilícito, situação que configura dano extrapatrimonial indenizável, assim como a suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial.

IV – Evidenciado que a sentença não está em conformidade com as normas e a jurisprudência acerca dos temas em análise, impositiva é a sua reforma, a fim de declarar a inexistência do débito decorrente da inspeção abusiva e condenar à concessionária ao pagamento de indenização por dano moral.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8162752-90.2022.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
DOMINGAS JESUS SILVA

e como
Apelada
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA